Tribunal: TJMT
Processo: 0001771-25.2014.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001771-25.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLEINISSON MAYCON DA SILVA DOS SANTOS (APELADO), ADALTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 303.798.651-49 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E FURTO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FORMA CULPOSA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FURTO QUALIFICADO – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CONCURSO DE CRIMES – CONTAGEM DO PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

T
ranscorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kleinisson Maycon da Silva dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
, nos autos da ação penal n. 0001771-25.2014.8.11.0039 – Código 57295, que

o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do CP (1o fato), art. 155, § 4o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2o fato), art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90 (3o fato), todos c/c o art. 69,
caput
, do CP, fixando-lhe

a pena privativa de liberdade de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (Id. 85302997, pp. 1-3).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento do concurso formal de crimes quanto ao delito de corrupção de menores, pois o furto perpetrado pelo acusado envolveu a participação de dois adolescentes, de modo que não pode ser considerado crime único (Id. 85302998).

A defesa, por sua vez, pede em suas razões recursais a desclassificação do delito de receptação dolosa para a forma culposa do tipo, ao argumento que não há nos autos provas quanto ao dolo do agente. Além disso, requer a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, uma vez que afronta diretamente o princípio do
non bis in idem
, haja vista a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, do § 4o, do art. 155, do CP. Por fim, pugna pela aplicação da fração máxima da tentativa para o crime de furto qualificado (Ids. 85323957 e 85323958, p. 1-3).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos
(Ids. 85323953 e 85323960).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela declaração da extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pela
prejudicialidade do mérito
(Id. 90782486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 17 de agosto de 2014, por volta das 21h00min, em local não especificado, mas nesta cidade e Comarca de São José dos Quatros Marcos,
KLEINISSON MAYCON DA SILVA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
1 (uma) lanterna, modelo police 5W BL-5002-01
, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado
“Leticia Presentes”
, de propriedade da vítima Valdair Soares.

Segundo emerge do caderno persecutório, na data de 16/08/2014, a empresa “Letícia Presentes” foi furtada pelos adolescentes Guilherme Henrique Santana Lopes e Luiz Matheus Santos de Jesus, sendo que na ocasião foram subtraídos vários objetos, dentre eles o produto acima referido (Vide fls. 24/30).

Infere-se que após a consumação do delito, o adolescente Luiz Matheus confessou ao denunciado que furtou o aludido estabelecimento comercial, momento em que deu ao mesmo a res furtiva acima descrita, a qual increpado aceitou tendo plena ciência de sua origem criminosa.

2° FATO

Consta, ainda, que no dia 18 de agosto de 2014, por volta das 02h00min, na Rua Espirito Santo, Centro, na residência sito nos fundos do açougue “Dois Irmão”, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos,
KLEINISSON MAYCON DA SILVA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, mediante destruição e rompimento de obstáculo, em concurso de duas ou mais pessoas, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente a vítima Adalto Rodrigues de Lima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na chegada ao local dos fatos da Polícia Militar durante o desenrolar da ação criminosa.

Desponta que após o primeiro fato, o denunciado convidou os adolescentes Guilherme Henrique Santana Lopes e Luiz Matheus Santos de Jesus para furtarem a residência da vítima.

Exsurge que o increpado se apossou de um alicate, adentrando ao quintal da residência do ofendido juntamente com o menor Luiz Matheus, enquanto o adolescente Guilherme ficou do lado de fora dando cobertura, vigiando.

Na sequência, KLEINISSON MAYCON e Luiz Matheus arrobaram a janela de um dos quartos com a utilização da ferramenta suso dita, conforme laudo pericial do local de crime de fls. 19/21, acessando a parte interna da residência da vítima para de lá subtrair o que de valor econômico houvesse.

Ressai dos autos que o denunciado, somente não consumou o delito de furto por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que policiais militares se fizeram presentes no local, momento em que o indiciado e o adolescente Luiz Matheus evadiram-se, pulando o muro das casas.

3° FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, KLEINISSON MAYCON DA SILVA DOS SANTOS, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de Guilherme Henrique Santana Lopes e Luiz Matheus Santos de Jesus, pessoas menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando a infração penal descrita no fato anterior.

Infere-se do feito que, conforme se vislumbra no segundo fato, os menores Guilherme e Luiz Matheus, juntamente com o denunciado, tentaram furtar a residência de Adalto Rodrigues de Lima.

É dos autos que os adolescentes confirmaram que foi o increpado quem os convidou para cometer tal delito (...)”
(Id. 85302953, pp. 1-3).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-lo
pela prática dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do CP (1o fato), art. 155, § 4o, inciso I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP (2o fato), art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90 (3o fato), todos c/c o art. 69,
caput
, do CP, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto
, e o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a desclassificação do delito de receptação dolosa para a forma culposa, ante a não comprovação do dolo do agente, bem como requereu a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores e, subsidiariamente, no que se refere ao delito de furto qualificado, a readequação da fração aplicada à tentativa.

O Ministério Público, por sua vez, requereu a incidência do concurso formal de crimes quanto à corrupção de menores, já que dois adolescentes participaram do delito de furto qualificado, motivo pelo qual seria inviável o reconhecimento de crime único.

Instada a se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a prejudicialidade dos recursos, haja vista a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Razão assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Ademais, havendo concurso de crimes, a legislação penal preceitua que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119).

In casu
, observo que foi aplicada a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses para o crime de furto qualificado, 1 ano para o delito de corrupção de menores e 1 ano para a receptação dolosa, reprimendas que somadas atingem o total de 3 anos e 8 meses de reclusão. Porém, consideradas separadamente, nenhuma excede a 2 anos, de modo que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescrevem em 4 anos.

No entanto, o documento de Id. 85302960 comprova que, à época dos fatos, o acusado contava com 18 anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade, conforme o disposto no art. 115 do Código Penal.

Além disso, conquanto o Ministério Público tenha interposto apelo, o pedido recursal concentra-se no reconhecimento do concurso formal de crimes, de modo que, eventual provimento do pleito, não resultará na alteração da pena privativa de liberdade aplicada isoladamente ao delito de corrupção de menores.

Assim, ocorrido o trânsito em julgado para a acusação no tocante à pena fixada isoladamente para cada delito, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, é imperativo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (7.11.2014 – Id. 85302965) e a prolação/publicação da sentença (4.10.2017 – fl. 148), transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância como parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade

de
Kleinisson Maycon da Silva dos Santos
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109,
inciso V, c/c o art. 115 e art. 119, todos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021